Tribunal: TJDFT
Processo: 0702651-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. BANCA ORGANIZADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE.
1. A banca examinadora, pessoa jurídica contratada apenas para a realização do concurso público, não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda quando constatado seu papel de mera executora do concurso, cabendo-lhe tão somente cumprir os atos definidos pelo contratante, ou seja, atos de execução para operacionalizar o certame, e não detém poderes para corrigir eventual ilegalidade.
2. Cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade do ato administrativo, anular prova prática quando a grade de critérios definida pela banca examinadora foi divulgada apenas na ocasião de vista da correção da prova prática.
3. Apelo e remessa necessária não providos.